Tribunal: TJDFT
Processo: 0747718-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de cobrança de valores supostamente devidos em razão de contrato de consultoria financeira, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da efetiva prestação dos serviços contratados. A apelante alega que a relação jurídica entre as partes foi devidamente comprovada, o que torna cabível a condenação da apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora/apelante apresentou prova escrita idônea capaz de demonstrar a existência da dívida e viabilizar o manejo da ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita, ainda que desprovida de eficácia executiva, que demonstre a existência do crédito cobrado, nos termos do artigo 700 do CPC.
4. No caso, o contrato firmado entre as partes, por si só, não é suficiente para comprovar a exigibilidade da dívida, pois não há elementos que atestem a efetiva prestação dos serviços.
5. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à parte autora o ônus de demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento da parte ré, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Para o ajuizamento de ação monitória, exige-se prova escrita que, ainda que sem eficácia de título executivo, demonstre a existência da dívida. A mera apresentação do contrato, desacompanhada de comprovação da efetiva prestação dos serviços pactuados, não é suficiente para embasar o pedido monitório."
——— Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943304, ApCiv 0747856-75.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.03.2024, p. 25.03.2024.